Tribunal: TJMMG
Processo: 2000170-37.2025.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000170-37.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDULTO NATALINO –DECRETO N. 12.338/2024 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUMENTOS IMPERTINENTES AO FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA – ANÁLISE PREJUDICADA – CONCESSÃO DE INDULTO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO – PERCENTUAL MÍNIMO DE PENA – ARTIGO 9º, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL – INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA – PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO PODE SER COMPUTADO COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO ANTERIOR FAVORÁVEL EM OUTRO PROCESSO – NÃO VINCULAÇÃO – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar levantada pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão impugnada, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Alysson Felipe Alves Gomes contra decisão que indeferiu a concessão do benefício do indulto natalino por ele requerido na ação penal n. 2000598-24.2022.9.13.0002. Em suas razões recursais (Evento 1, RSE2, Processo n. 2000170-37.2025.9.13.0002), informa o recorrente que apresentou o pedido de indulto, com base no Decreto n. 12.338/24, o qual foi indeferido pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), sob o fundamento de não cumprimento de pena pelo sentenciado, condição necessária para a concessão do benefício, nos termos do art. 5º do decreto presidencial. Alega o recorrente que não há distinção específica ou vedação à concessão de indulto natalino no Capítulo I, Seção II, do referido decreto para quem não tenha cumprido pena, sendo que tais vedações estão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 descritas no Capítulo I, Seção I, em seu art. 1º, que trata dos “crimes impeditivos”, situação em que não se enquadra o recorrente. Argumenta o recorrente que, diante da previsão contida no decreto presidencial, o pedido de indulto natalino foi concedido pelo eminente juiz de direito militar Dr. André Mourão, no dia 06/01/2025, nos autos do processo n. 2000099-69.2024.9.13.0002. Sustenta o recorrente que, ao indeferir a concessão do benefício de indulto, o juízo da 2ª AJME interpretou de modo equivocado o art. 5º do aludido decreto, o qual apresenta situações que também compreenderiam pena cumprida por um condenado, dentre elas o recolhimento domiciliar. Assevera o recorrente que os verbetes legais do citado decreto não impõem como regra a necessidade de que um sentenciado/condenado deva ter cumprido qualquer tipo de pena para que tenha direito ao indulto natalino. Ao fazer referência ao art. 3º do Decreto n. 12.338/24, salienta que "conforme o conceito de suspensão condicional da pena, aquele que foi condenado, deixa de cumprir a pena que lhe foi imposto, e tal situação também é aplicável a concessão de indulto". Por fim, o recorrente afirma que o juízo que proferiu a decisão impugnada deixou de apreciar questões suscitadas pela defesa, que refutou a informação falsa trazida pelo órgão ministerial segundo a qual o recorrente é pessoa foragida, bem como deixou de apreciar a decisão exarada pelo juiz de direito militar Dr. André Mourão, que concedeu o indulto natalino ao recorrente, inclusive com trânsito em julgado. Com tais razões, o recorrente requer seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino e concedido tal benefício ao recorrente, nos termos do Decreto n. 12.338, de 23 de dezembro de 2024. Em contrarrazões recursais (Evento 1, CONTRAZ3, Processo n. 2000170-37.2025.9.13.0002), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais argui, preliminarmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso I, e do artigo 3º, inciso III, ambos do Decreto n. 12.338/2024, pugnando, assim, para que este egrégio Tribunal de Justiça Militar afaste a incidência de tais dispositivos no presente caso pela via do controle difuso ou de exceção, a fim de garantir a regularização do cumprimento da pena em momento oportuno. Afirma o recorrido que, embora não tenha sido concedido sursis ao recorrente, questiona a constitucionalidade do art. 2º, inc. I, do aludido decreto, dado que o recorrente o utilizou para justificar a concessão de indulto para si, sem o cumprimento de um único dia de pena. O recorrido suscita a inconstitucionalidade dos citados dispositivos sob os seguintes argumentos: (a) impossibilidade de início da execução penal sem o trânsito em julgado para ambas as partes; (b) inviabilidade de abolitio criminis por meio de decreto, usurpando a competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre direito penal e violando o princípio da separação dos poderes; (c) violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (d) violação ao princípio da individualização da pena; e (e) vedação à proteção insuficiente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No tocante ao mérito, alega o recorrido que a concessão do indulto ao recorrente em outro processo foi medida absolutamente equivocada, pois baseada na intepretação literal dos dispositivos do decreto, o que não se coaduna com a lógica jurídica do sistema e muito menos com as definições do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. Sustenta o recorrido, ao reforçar que o sursis não foi concedido ao recorrente, que o STF tem entendimento firmado no sentido de que o período de prova do sursis não pode sequer ser considerado como tempo de cumprimento de pena para os efeitos de concessão de indulto natalino, e, por consectário lógico, a mera concessão de sursis em decisão judicial não transitada em julgado para ambas as partes também não pode ser critério definidor para a concessão da mesma causa de extinção da punibilidade. Assevera o recorrido que, para a concessão do indulto, as hipóteses previstas no art. 2º do Decreto n. 12.338/2024 precisam ser compatibilizadas com o cumprimento do percentual mínimo de pena exigido pelo art. 9º, ainda que se utilize o tempo de pena provisória já cumprida por força do art. 5º, todos do aludido decreto. Ressalta o recorrido que, no caso dos autos, verifica-se que o recorrente é pessoa que permaneceu "foragida" por tempo razoável (salvo melhor juízo, deixou de ser com o indulto da 4ª AJME), razão pela qual não cumpriu o percentual de pena mínimo exigido para a concessão do benefício do art. 9º do referido decreto, ainda que o processo de execução não tenha se iniciado formalmente. Segundo o recorrido, o art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 ainda impõe a soma das penas das infrações diversas, o que pode ser interpretado como a unificação das penas nos processos em que foi condenado, considerando a existência de outras condenações do recorrente. Com tais razões, o recorrido pugna, preliminarmente, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental, em sede de controle difuso, dos artigos 2º, I, e 3º, III, do Decreto n. 12.338/2024, prequestionando a matéria; e, conhecido o recurso, seja desprovido e mantida a decisão de não concessão de indulto ao recorrente. Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo da 2ª AJME (Evento 1, DEC5, Processo n. 2000170-37.2025.9.13.0002), dada a ausência de registro nos autos do efetivo cumprimento da pena pelo sentenciado, não sendo atendido o requisito de cumprimento de, ao menos, um quinto da pena, exigido pelo art. 9º, inc. I, do Decreto n. 12.338/2024. A Procuradoria de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 10, pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. De início, aprecio a arguição de inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso I, e do artigo 3º, inciso III, ambos do Decreto n. 12.338/2024, suscitada pelo recorrido. Conforme se depreende da decisão impugnada (Evento 311 dos autos originários), o pedido de concessão de indulto formulado pelo recorrente foi indeferido com fundamento no art. 9º, inc. I, do Decreto n. 12.338, de 2024, nos seguintes termos: [...] em 23 de dezembro de 2024 foi publicado o Decreto n. 12.338, que concedeu o indulto natalino e comutação de pena para as pessoas que preencherem certos requisitos. E, de acordo com o art. 9º, I do referido decreto, o sentenciado deve ter sido condenado "a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;". De fato o sentenciado, neste processo em específico, foi condenado a pena privativa de liberdade não superior a 8 (oito) anos, por crime sem violência ou grave ameaça a pessoa e não é reincidente. Contudo, não há notícia ou informação acerca do cumprimento de pena pelo sentenciado, de modo que o requisito objetivo do cumprimento de, ao menos, um quinto da pena não está preenchido. Deve-se destacar que o art. 5º do referido decreto destaca que deverá ser computada, para tal requisito, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, seja com ou sem monitoramento eletrônico. Mas, a partir de análise destes autos, verifica-se que o sentenciado não cumpriu qualquer tipo de pena, não havendo razão, portanto, para concessão do indulto natalino. Por outro lado, em que pese o esforço argumentativo, observa-se que, ao suscitar a arguição de inconstitucionalidade do art. 2º, inc. I, e do art. 3º, inc. III, do Decreto n. 12.338, de 2024, o recorrido invoca argumentos que não são pertinentes ao fundamento da decisão impugnada, o que, a meu ver, prejudica a análise da inconstitucionalidade de tais dispositivos, via controle difuso, o qual, por sua própria natureza, exige que a questão constitucional seja essencial para a resolução do caso concreto, o que não se verifica na espécie. Por tais razões, passo por esta preliminar. No tocante ao mérito, alega o recorrente que cumpre os requisitos objetivos para a concessão do indulto, uma vez que não se enquadra nos crimes impeditivos e, ainda, que as regras de aplicação do indulto constantes do decreto não vedam a concessão do benefício para quem não tenha cumprido pena. Razão não lhe assiste. A concessão do indulto exige a interpretação sistêmica do decreto que o prevê, buscando evitar conclusões que possam levar a resultados injustos ou contrários à intenção do legislador, o que implica considerar o conjunto de suas disposições para compreender os requisitos e condições para sua aplicação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, o Decreto n. 12.338, de 2024, em seu art. 9º, exige o cumprimento de parte da pena pelo sentenciado para a concessão do indulto, cujo lapso temporal varia conforme as condições específicas do sentenciado. No caso em apreço, depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, como incurso nos arts. 214 (calúnia) e 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar, por duas vezes, a uma pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, sem direito ao sursis (Evento 240), sendo tal pena modificada, em sede de apelação, para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, conforme acórdão constante do Evento 20 do Processo n. 2000598-24.2022.9.13.0002. O art. 9º, inc. I, do Decreto n. 12.338, de 2024, assim estabelece: Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes; Se, de um lado, o juízo da 2ª AJME afirma não haver notícia ou informação acerca do cumprimento de pena pelo sentenciado (Evento 311), de outro, o recorrente não comprova o cumprimento do lapso temporal necessário à concessão do indulto. O recorrente invoca o disposto no art. 5º do Decreto n. 12.338, de 2024, o qual prevê que deverá ser computada, para tal requisito, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, seja com ou sem monitoramento eletrônico, sem demonstrar, contudo, que cumpriu qualquer tipo de restrição. Como bem anotou o órgão ministerial, as regras de aplicação do indulto precisam ser compatibilizadas com o cumprimento do percentual mínimo de pena exigido pelo art. 9º, ainda que se utilize o tempo de pena provisória já cumprida por força do art. 5º, todos do Decreto n. 12.338/2024, sendo que esta, repise-se, sequer ocorreu no caso que ora nos ocupa a atenção. E nesse aspecto, a decisão proferida pelo Juiz de Direito André Mourão em outro pedido de indulto laborou em manifesto equívoco que não pode se repetir. Como reforço argumentativo para seu pleito, o recorrente também se vale da previsão contida no art. 3º do aludido decreto, o qual autoriza a aplicação do indulto ainda que tenha sido concedida a suspensão condicional da pena para sustentar que não se faz necessário o cumprimento de qualquer tipo de pena pelo condenado para que tenha ele direito à concessão do benefício do indulto. Tal argumento não pode ser acolhido, porquanto o beneficiado pelo sursis fica sujeito a condições a serem especificadas pelo juízo. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado segundo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o qual período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto (Cf. RHC 146.353, Relator: Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 26-10-2020). No que diz respeito ao argumento de que, em outro processo, o pedido de indulto natalino foi concedido pelo eminente juiz de direito militar Dr. André Mourão, em 06/01/2025, além de não se tratar de decisão vinculante, tem-se que, no sistema jurídico brasileiro, prevalece o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o juiz tem liberdade de formar sua própria convicção sobre os fatos e o direito aplicável ao caso concreto. E, como já mencionado, tal decisão laborou em manifesto erro na aplicação dos requisitos estabelecidos pelo decreto presidencial. Por fim, no que se refere ao argumento do recorrente de que o juízo que proferiu a decisão impugnada deixou de apreciar questões suscitadas pela defesa, tem-se que, nessas situações, o sistema processual pátrio prevê meios próprios para corrigir eventuais omissões em decisões judiciais, a serem questionadas em momento processual oportuno, sob pena de preclusão, não sendo o presente recurso meio adequado para impugnar tal matéria. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso para manter a decisão impugnada, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator